Tribunal: TJMT
Processo: 1019250-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019250-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), M & M DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.102.315/0001-66 (AGRAVADO), MARSON MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 775.553.921-00 (AGRAVADO), MARCIA REGINA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 013.693.591-52 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1019250-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO
S
:
MARCIA REGINA DA SILVA ALMEIDA
,
MARSON MACHADO DE ALMEIDA
e
M & M DE ALMEIDA LTDA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO
DE
OFÍCIO

-

ART. 921, III, § 1º DO CPC/15 – PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA CNIB PENDENTE DE RESULTADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS ANTES DA SUSPENSÃO – RECURSO PROVIDO.

1
.
Afigura-se prematura
a suspensão do feito

com fundamento no art. 921, III, do CPC/15
quando ainda pendente o resultado de pesquisa patrimonial via sistema CNIB, anteriormente deferida pelo juízo, e quando não foram realizadas outras diligências disponíveis para localização de bens, como consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CCS-BACEN, entre outros.

2
. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC/15, impõe ao
J
uízo o dever de colaborar com as partes para a efetividade da execução, realizando as diligências necessárias à satisfação do crédito antes de determinar a suspensão do processo.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
na
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
MARCIA REGINA DA SILVA ALMEIDA, MARSON MACHADO DE ALMEIDA e M & M DE ALMEIDA LTDA
, contra a decisão que suspendeu o processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC/15.

Em síntese,
sustenta o agravante que ao determinar a suspensão
do processo
, o magistrado singular ignorou que a ausência de pedido expropriatório decorreu justamente do fato de uma tentativa de expropriação se encontrar em curso, sendo prematura a suspensão do feito, pois pendente o resultado da pesquisa de bens pelo sistema CNIB, anteriormente deferida pelo juízo.

Alega
que a fase de expropriação teve início há pouco tempo e que diversas pesquisas patrimoniais sequer foram realizadas, como consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, HOD, CCS-BACEN, entre outros.

Argumenta
que a suspensão do feito sem o prévio esgotamento das diligências cabíveis viola o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC/15 e compromete a efetividade da execução.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida
no

ID
296991397
.

Sem contraminuta
(ID
304086374
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que o credor, ora agravante, busca o recebimento de
R$ 344.988,01 (trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e um centavo)
, decorrente de Cédula de Crédito Bancário no valor originário de
R$ 860.265,49
, emitida pela empresa executada/agravada e avalizada pelos demais executados/agravados.

A
pós a citação dos
devedores
, foi realizada pesquisa de ativos

financeiros via SISBAJUD, que resultou no bloqueio de aproximadamente R$ 600,00.

Em
20/12/2023, a parte exequente requereu a inclusão de

indisponibilidade de bens via sistema CNIB,
solicitando que
, uma vez processada a

pesquisa, fosse juntada aos autos a tela de consulta contendo os bens

eventualmente atingidos pela restrição.

O pedido foi deferido em 20/03/2024
(IA
147976123
)
,
nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
DEFERE-SE
o pedido entabulado e determina-se a realização de inserção de indisponibilidade de bens em nome da(s) parte(s) executada(s), realizada nesta data conforme protocolo anexo.

Diante do longo prazo até a resposta sistema, o Juízo procederá com a juntada posteriormente.

Havendo resposta positiva,
DETERMINA-SE
à serventia que intime a parte exequente a manifestar interesse na penhora do bem imóvel localizado, devendo para tanto acostar matrícula atualizada e memória de cálculo atualizada.

Em não havendo resposta
postiva
- no prazo de 30 (trinta) dias -
INTIME-SE
a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que em caso de não indicação de bens,
deverá a serventia certificar e arquivar provisoriamente o feito, nos termos do artigo 921, III do CPC.

EXPEÇA-SE alvará de valores da quantia vinculada ao feito em favor do exequente, devendo ser observado os dados bancários indicados ao id. 136614876
.
”

Após o levantamento dos valores anteriormente bloqueados pelo sistema SISBAJUD, sobreveio a decisão agravada, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano, em razão da ausência de pedido expropriatório/impulsão processual.

Sob a alegação de que a tentativa de expropriação pelo sistema CNIB ainda estava pendente de resultado, e que em razão disso o agravante aguardava o seu resultado para dar impulso ao processo, interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, de acordo com o artigo
921, inciso III, do CPC/15 a execução será suspensa "
quando o executado não possuir bens penhoráveis
". Trata-se de hipótese que visa evitar o prosseguimento infrutífero da execução quando não há perspectiva de satisfação do crédito pela ausência de bens do devedor.

Contudo, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a suspensão da execução com fundamento no referido dispositivo somente se justifica após o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens penhoráveis. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial –
Decisão indeferiu nova pesquisa via
Bacenjud
e determinou a suspensão da execução diante da inexistência de bens penhoráveis
–
Não esgotamento das vias para encontrar bens penhoráveis – Impossibilidade da suspensão – Não sendo encontrados
bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração da pesquisa pretendida, em nome da efetividade da própria execução – Precedentes – Recurso provido
.”
(TJ-SP - AI: 22334046320198260000 SP 2233404-63.2019.8 .26.0000, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 11/12/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL – PEDIDOS JÁ CONTEMPLADOS NO PRIMEIRO GRAU – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL NO SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO PERCEBE VENCIMENTOS DESSA NATUREZA – LOCALIZAÇÃO DE BENS VIA RENAJUD, INFOJUD E SREI – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MEDIDAS COERCITIVAS – MULTA PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO INDEVIDA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS – DESNECESSIDADE – PROVIDÊNCIA JÁ DISPOSTA NA LEI DE LICITAÇÕES – INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NECESSIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste o interesse recursal nos casos em que os pedidos formulados já foram concedidos no Juízo a quo.

Não há que se falar em penhora das verbas salariais, nos casos em que a pessoa jurídica não percebe vencimentos desta natureza.

Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6º do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinada a localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação tenha conclusão.

É indevida a fixação de multa pecuniária se o Executado não adimpliu a obrigação principal pela indisponibilidade pecuniária.

A Lei de licitações, nº 8.666/93, prevê, mais especificamente no artigo 27, IV, a impossibilidade da habilitação em processos licitatórios quando há a regularidade fiscal.

A inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é possível, em face do que é disposto no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil.

É indevida a suspensão do curso da Execução Fiscal, se não foram esgotadas as medidas de localização dos bens passíveis de constrição
.
”
(N.U 1000124-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2019,
Publicado
no DJE 19/09/2019)

g.n
.

No caso,
denota-se da sequência
de atos processuais a prematuridade da suspensão determinada.

Consta dos autos de origem que e
m 20/12/2023, o exequente
/agravante
requereu a inclusão de indisponibilidade de bens via sistema CNIB
(ID
137597101
), sendo o pleito
deferido pelo juízo em 20/03/2024
(ID
147976123
)
,
nos seguintes termos
:

"
Pelo exposto,
DEFERE-SE
o pedido entabulado e determina-se a realização de inserção de indisponibilidade de bens em nome da(s) parte(s) executada(s), realizada nesta data conforme protocolo anexo.

Diante do longo prazo até a resposta sistema, o Juízo procederá com a juntada posteriormente
.

Havendo resposta positiva,
DETERMINA-SE
à serventia que intime a parte exequente a manifestar interesse na penhora do bem imóvel localizado, devendo para tanto acostar matrícula atualizada e memória de cálculo atualizada.

Em não havendo resposta positiva - no prazo de 30 (trinta) dias
- INTIME-SE
a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que em caso de não indicação de bens, deverá a serventia certificar e arquivar provisoriamente o feito, nos termos do artigo 921, III do CPC
."

Ocorre que, em 07/10/2024, antes mesmo que o resultado da pesquisa CNIB fosse juntado aos autos, o
J
uízo determinou a suspensão do processo
(ID 170353108)
sob o fundamento de que "
não houve pedido expropriatório por parte do exequente
".

Conforme se observa, a
referida decisão
contraria a lógica processual estabelecida anteriormente pelo próprio magistrado, que havia determinado um procedimento específico a ser seguido após a obtenção do resultado da pesquisa CNIB.

É importante destacar que o exequente não permaneceu inerte. Após o deferimento da pesquisa CNIB, aguardava justamente o seu resultado para dar prosseguimento à execução, conforme estabelecido na decisão judicial. Além
disso, em 29
/0
7
/2024, apresentou planilhas atualizadas de débito, demonstrando seu interesse no prosseguimento do feito
(ID
163724406
)
.

E ainda, d
iante da suspensão prematura, opôs embargos de declaração em 14/10/2024
(ID
172208343
)
,
alegando
que o processo não poderia ter sido suspenso, pois a pesquisa CNIB seguia pendente. No entanto, somente em 20/05/2025, mais de sete meses após a oposição dos embargos, é que o resultado da pesquisa CNIB foi finalmente juntado aos autos
(ID
194571479
)
, no mesmo ato da decisão que rejeitou os embargos.

Essa cronologia evidencia que a suspensão da execução foi, de fato, precipitada.

Ademais,
não se pode olvidar
que o princípio da cooperação, consagrado no art. 6º do CPC/15, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

No caso, além da pesquisa CNIB que estava pendente de resultado, existem diversas outras ferramentas que poderiam ser utilizadas para a localização de bens dos executados, como RENAJUD (veículos), INFOJUD (declaração de imposto de renda), SNIPER (busca avançada de ativos), HOD, CCS BACEN, entre outras.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução, com a realização das diligências patrimoniais ainda pendentes, a fim de garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025